Tribunal: TJMT
Processo: 1007805-96.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007805-96.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE OLENIR GUIMARAES JUNIOR - CPF: 023.645.771-36 (ADVOGADO), MARRUCO SERVICOS AGRICOLA LTDA - CNPJ: 41.353.817/0001-20 (AGRAVANTE), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (AGRAVADO), TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 02.416.362/0003-55 (AGRAVADO), IVG BRASIL LTDA - CNPJ: 36.519.422/0001-15 (AGRAVADO), MARRUCO SERVICOS AGRICOLA LTDA - CNPJ: 41.353.817/0001-20 (AGRAVADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), JOSE OLENIR GUIMARAES JUNIOR - CPF: 023.645.771-36 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (AGRAVANTE), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 02.416.362/0003-55 (AGRAVANTE), IVG BRASIL LTDA - CNPJ: 36.519.422/0001-15 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. DECISÃO QUE RECONHECE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E INDEFERE TUTELA DE URGÊNCIA. TEORIA DA ASSERÇÃO. BANCO DA MONTADORA. POSSÍVEL INTEGRAÇÃO À CADEIA DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE COLIGAÇÃO CONTRATUAL. PREMATURIDADE DA EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por MARRUCO SERVIÇOS AGRÍCOLAS LTDA. contra decisão que, nos autos de ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais, reconheceu a ilegitimidade passiva do BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. e indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão das parcelas do financiamento e impedimento de restrições creditícias. A agravante sustenta que a instituição financeira integra o grupo econômico da montadora, configurando responsabilidade solidária, além de apontar risco de dano decorrente da continuidade das cobranças e de medidas constritivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira possui legitimidade passiva para integrar a demanda, à luz da teoria da asserção e da possível integração à cadeia de consumo; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, com suspensão das obrigações contratuais e medidas restritivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A análise da legitimidade passiva deve observar a teoria da asserção, sendo suficiente a plausibilidade das alegações iniciais quanto ao vínculo jurídico entre a parte e a pretensão deduzida.

4.

A jurisprudência admite, em caráter excepcional, a responsabilidade solidária de instituição financeira vinculada à montadora (“banco da montadora”), quando integrada à cadeia de consumo.

5.

A alegação de vínculo estrutural entre banco e montadora, aliada à identidade marcária e à atuação coordenada, constitui indício suficiente, em cognição sumária, para afastar a exclusão prematura do polo passivo.

6.

A existência de coligação contratual entre compra e financiamento impede a análise isolada dos contratos nesta fase processual.

7.

A exclusão antecipada da instituição financeira configura decisão prematura, devendo a matéria ser aprofundada após instrução probatória.

8.

A probabilidade do direito decorre da plausibilidade da tese de vícios no produto e da integração contratual entre as partes envolvidas.

9.

O perigo de dano está evidenciado na continuidade das cobranças, negativação e risco de perda do bem essencial à atividade empresarial.

10.

A suspensão da exigibilidade das obrigações contratuais constitui medida adequada para preservar o resultado útil do processo, sem implicar reconhecimento definitivo da inexigibilidade da dívida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento
:

1.

A legitimidade passiva deve ser aferida à luz da teoria da asserção, sendo suficiente a plausibilidade das alegações iniciais para manutenção da parte no polo passivo.

2.

A instituição financeira vinculada à montadora pode ser responsabilizada solidariamente quando integrada à cadeia de consumo.

3.

A existência de indícios de coligação contratual impede a exclusão prematura da instituição financeira antes da instrução probatória.

4.

A suspensão da exigibilidade das obrigações contratuais é cabível quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, a fim de preservar a utilidade do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 330, II, e 485, VI; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 712.368/SP; STJ, AgInt no AREsp 2003195/GO; TJ-MT, Recurso Inominado nº 1024209-51.2024.8.11.0015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
MARRUCO SERVIÇOS AGRÍCOLAS LTDA.
contra decisão prolatada pelo MM. Juiz de Direito
Jacob Sauer
, da 5ª Vara Cível de Alta Floresta, que indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada formulado nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais nº 1006804-89.2025.8.11.0007
ajuizada em desfavor de
TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA, ON-HIGHWAY BRASIL LTDA.
e
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A
., e reconheceu de ofício a ilegitimidade passiva
ad causam
da 3ª requerida, por entender que a instituição financeira não integrou a cadeia de fabricação ou comercialização do veículo objeto da demanda.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão combatida partiu de premissa jurídica inadequada ao tratar o banco agravado como simples agente financeiro desvinculado da cadeia negocial. Afirma que a instituição financeira integra o mesmo grupo econômico da montadora do veículo objeto da lide, atuando notoriamente como “banco da montadora”, circunstância que atrairia a responsabilidade solidária reconhecida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Aduz, ainda, que a exclusão prematura do banco compromete a coerência sistêmica da controvérsia, sobretudo diante da existência de ação de busca e apreensão conexa, já reconhecida por outro juízo, além de evidenciar perigo de dano concreto, consubstanciado na negativação de seu nome e no risco iminente de perda do bem essencial à atividade empresarial.

Postula, em sede liminar, a antecipação da tutela recursal, a fim de determinar a reintegração do banco ao polo passivo da demanda originária e suspender a exigibilidade das parcelas contratuais, bem como obstar medidas constritivas relacionadas ao financiamento.

A liminar recursal foi concedida (ID 349415883)

Regularmente intimado, a instituição financeira agravada apresentou agravo interno, pugnando pela reforma da decisão liminar (ID 353966379), pleiteando a reforma da decisão liminar.

A agravante MARRUCO apresentou contraminuta ao agravo interno (ID 354070391), sustentando a improcedência absoluta do recurso.

A instituição financeira agravada apresentou contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento em ID 355511381, defendendo, em síntese, a autonomia dos contratos celebrados, sustentando que a instituição financeira não participou da relação de compra e venda do bem e, portanto, não possui legitimidade para responder por eventuais vícios do produto.

Afirma que a mora contratual se encontra devidamente caracterizada, tendo sido regularmente constituída, legitimando o ajuizamento da ação de busca e apreensão fiduciária, e que não há probabilidade do direito da agravante nem perigo de dano, mas, ao revés, risco de dano inverso, consistente na possibilidade de deterioração dos bens pelo uso contínuo, o que poderia comprometer a adequada apuração dos vícios alegados.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

De proêmio, considerando que a parte agravada já apresentou sua contraminuta e tendo em vista que a demanda já possui documentos necessários para o deslinde da controvérsia recursal,
julgo prejudicado o agravo interno
interposto e passo ao julgamento do agravo de instrumento.

Como visto, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
MARRUCO SERVIÇOS AGRÍCOLAS LTDA.
contra decisão prolatada pelo MM. Juiz de Direito
Jacob Sauer
, da 5ª Vara Cível de Alta Floresta, que indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada formulado nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais nº 1006804-89.2025.8.11.0007
ajuizada em desfavor de
TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA, ON-HIGHWAY BRASIL LTDA.
e
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A
., e reconheceu de ofício a ilegitimidade passiva
ad causam
da 3ª requerida, por entender que a instituição financeira não integrou a cadeia de fabricação ou comercialização do veículo objeto da demanda, nos seguintes termos:

“Trata-se de ação de rescisão contratual cumulada com indenização e pedido de tutela de urgência movida por MARRUCO SERVICOS AGRICOLA LTDA em face de TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA, IVG BRASIL LTDA. e BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A., todos qualificados.

Aduz a autora, em síntese, ter adquirido um caminhão zero quilômetro e implementos que apresentaram defeitos mecânicos reiterados desde o início da utilização, impossibilitando o uso do bem para sua atividade-fim. Requer a rescisão dos contratos, restituição de valores e reparação por danos morais e materiais, além de tutela de urgência para suspender a cobrança das parcelas do financiamento.

É o breve relato. Decido.

[...]

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. O CPC determina que o juiz deve verificar, ao analisar a inicial, a presença das condições da ação, entre elas a legitimidade das partes. No caso em tela, verifica-se a ilegitimidade passivaad causamdo BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. para figurar no polo passivo da demanda que visa a rescisão por vício do produto.

O contrato de compra e venda estabelece obrigações entre o comprador e o fornecedor quanto à qualidade do bem. Por outro lado, o contrato de financiamento bancário tem por objeto a concessão de crédito, sendo uma relação entre o tomador e a instituição financeira. Eventual defeito de fabricação no veículo não macula o contrato de mútuo, uma vez que o banco cumpriu sua obrigação ao disponibilizar o capital para a aquisição, conforme expressamente previsto na Cláusula 4.2 das Condições Gerais da Cédula de Crédito Bancário, que afasta a responsabilidade do credor por vícios nos bens escolhidos pelo emitente.

Portanto, não tendo o Banco Requerido participado da cadeia de fabricação ou comercialização do veículo em si, mas apenas do fomento financeiro, não possui legitimidade para responder por rescisão baseada em vício de qualidade ou por danos morais decorrentes da inoperância do caminhão.

Segue a orientação jurisprudencial:

[...]

Dessa forma, não sendo o Banco o fornecedor do veículo, mas apenas do capital, carece ele de legitimidade para responder por vícios do produto ou danos decorrentes da inoperância do caminhão.

DA TUTELA DE URGÊNCIA. O pedido de tutela de urgência visa a suspensão dos pagamentos das CCBs e a proibição de restrições de crédito junto ao Banco.

Contudo, diante do reconhecimento da ilegitimidade passiva da instituição financeira e sua consequente exclusão da lide, o pedido liminar em face do Banco resta prejudicado. Não pode este Juízo, no bojo deste processo, impor obrigações (como a de não cobrar ou não negativar) a um ente que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da relação jurídica processual discutida (vício do produto).

Quanto à tutela em face dos demais réus (concessionária e fabricante), a autora requer a rescisão e restituição. No que tange à antecipação dos efeitos da rescisão propriamente dita, esta confunde-se com o mérito e demanda dilação probatória, especialmente para comprovar a extensão dos vícios alegados.

Ademais, no que concerne ao pedido de suspensão de pagamentos, este possui natureza acessória ao contrato bancário. Excluído o Banco, a suspensão pretendida esbarra na autonomia das obrigações, não havendo probabilidade do direito quanto ao bloqueio de cobranças de financiamento em ação que tramitará apenas contra o vendedor e fabricante.

Ante o exposto, RECONHEÇO A ILEGITIMIDADE PASSIVA do BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO em relação a ele, com fulcro nos artigos 330, II e 485, VI, do Código de Processo Civil.

Retifique-se a autuação do feito, com a exclusão de BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.

Em decorrência da exclusão do Banco, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA no que tange à suspensão da exigibilidade das parcelas das CCBs e à proibição de negativação, diante da ausência de legitimidade e probabilidade do direito em face dos réus remanescentes para tal medida.

Tendo em vista a verossimilhança apontada e a condição de hipossuficiência da parte reclamante, DEFIRO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC.

[...]”

Pois bem.

Como é cediço, não cabe, em sede de agravo de instrumento, um exame aprofundado de questões atinentes ao mérito da ação,sob penade configurar supressão de instância, limitando-se a análise somente no que diz respeito aos acertos ou desacertos da decisão agravada, que, no caso, é a decisão que declarou a ilegitimidade passiva ad causam da requerida BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. e indeferiu a tutela de urgência requerida pela parte autora.

No que concerne à legitimidade passiva, a decisão agravada adotou a orientação tradicional no sentido da autonomia entre os contratos de compra e venda e de financiamento, concluindo que a instituição financeira, por não integrar a cadeia de fabricação ou comercialização do produto, não poderia responder por vícios do bem adquirido.

De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os agentes financeiros, em regra, não respondem pelos vícios do produto, subsistindo o contrato de financiamento mesmo diante da resolução do contrato de compra e venda. Todavia, a própria Corte Superior estabelece ressalva expressa nas hipóteses em que a instituição financeira integra o grupo econômico da montadora, os denominados “bancos da montadora”, hipótese em que se admite a responsabilização solidária e a comunicação entre os negócios jurídicos, conforme se extrai do seguinte precedente:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE POR VÍCIO DO PRODUTO. VEÍCULO NOVO DEFEITUOSO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO "BANCO DA MONTADORA" INTEGRANTE DA CADEIA DE CONSUMO.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO
. 1. Demanda movida por consumidor que visa a resolução do contrato de compra e venda e de financiamento do bem móvel defeituoso. 2.
Responsabilidade solidária da instituição financeira vinculada à concessionária do veículo
("banco da montadora"),
pois parte integrante da cadeia de consumo. Legitimidade passiva do Banco da Montadora presente
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento
.” (STJ - AgRg no AREsp: 712368 SP 2015/0114854-1, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 23/02/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/03/2016)

Não obstante, cumpre destacar que
a aferição da legitimidade passiva deve ser realizada à luz da
teoria da asserção
, bastando, para tanto, a existência de alegação plausível de vínculo jurídico entre a parte e a pretensão deduzida
, não se confundindo com a análise da efetiva responsabilidade material, a qual demanda aprofundamento probatório e se insere no mérito da controvérsia.

É justamente nesse ponto que a decisão agravada se revela prematura, eis que a agravante trouxe elementos que indicam, ao menos em tese, a existência de vínculo estrutural entre a instituição financeira e a montadora, afirmando se tratar de banco cativo, criado para viabilizar a comercialização dos produtos do próprio grupo econômico, o que, longe de ser irrelevante, possui aptidão para alterar substancialmente o enquadramento jurídico da relação, afastando a aplicação automática da regra geral de autonomia contratual.

Nesse sentido, ainda que tais elementos não sejam, por ora, conclusivos, constituem indícios relevantes de atuação coordenada no âmbito da cadeia negocial, notadamente diante da utilização de identidade marcária comum, o que reforça a plausibilidade da alegação de integração econômica entre os agentes envolvidos.

Por oportuno, colaciono os seguintes julgados, os quais corroboram a possibilidade de se reconhecer a legitimidade passiva
ad causam
a partir das alegações postas na inicial:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. [...]

A teoria da asserção impõe que as condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, sejam aferidas mediante análise das alegações delineadas na petição inicial. Precedentes.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2003195 GO 2021/0329540-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2022)

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. DANO MORAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. QUANTIFICAÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] A legitimidade passiva do banco é confirmada pela Teoria da Asserção, uma vez que a relação contratual bancária entre as partes evidencia a pertinência subjetiva da demanda, sendo a discussão sobre a responsabilidade civil matéria de mérito
.”

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10242095120248110015, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 12/09/2025, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 12/09/2025)

Soma-se a isso a alegação, igualmente verossímil nesta fase processual, de que a aquisição do caminhão e dos implementos rodoviários e o financiamento concedido pelo banco agravado integram uma única operação econômica, destinada à viabilização da atividade empresarial da agravante, hipótese que, em tese, caracteriza a coligação contratual.

Não se desconhece que tais circunstâncias demandam dilação probatória para sua efetiva comprovação, não sendo possível, nesta fase processual, afirmar, com segurança, a existência de responsabilidade solidária da instituição financeira. Todavia, igualmente não se pode, em sede de cognição sumária, afastar de plano essa possibilidade, como fez o juízo de origem, sob pena de esvaziamento da própria controvérsia deduzida em juízo.

Nesse contexto, revela-se prematura a exclusão do banco agravado do polo passivo da demanda, devendo ser mantida sua permanência até o regular desenvolvimento da instrução processual, quando então será possível aferir, com maior precisão, a existência ou não de coligação contratual e de eventual integração da instituição financeira à cadeia de consumo, circunstâncias relevantes para a definição de sua responsabilidade material.

No tocante à tutela de urgência, entendo que também assiste razão à agravante.

A probabilidade do direito, embora não se apresente de forma incontroversa, mostra-se suficientemente evidenciada, em juízo de verossimilhança, pela documentação acostada aos autos, que indica a ocorrência de sucessivos problemas no bem adquirido, bem como pela plausibilidade da tese de coligação contratual, que, como visto, impede a análise isolada do contrato de financiamento.

De outro lado, o perigo de dano revela-se concreto e atual, na medida em que a continuidade das cobranças, aliada à existência de apontamentos restritivos e ao ajuizamento de ação de busca e apreensão fundada no mesmo contrato, evidencia risco real de agravamento da situação patrimonial da agravante, podendo culminar na perda da posse dos bens que constituem, justamente, o objeto da controvérsia.

Não prospera, por sua vez, o argumento de inexistência de perigo de dano sob o fundamento de que o bem seria inutilizável, pois tal circunstância, além de controvertida, não afasta, por si só, o impacto econômico decorrente da manutenção das cobranças e da eventual restrição creditícia.

Do mesmo modo, o alegado risco de dano inverso, consistente na possibilidade de deterioração dos bens pelo uso contínuo, não se mostra suficiente, por si só, para afastar a tutela deferida, sobretudo quando se considera que a própria agravante possui interesse direto na preservação do bem e na adequada demonstração dos vícios alegados, inexistindo, neste momento, elementos concretos que indiquem risco efetivo de alteração relevante do estado do objeto litigioso.

Ademais, eventual comprometimento da prova técnica pode ser adequadamente equacionado no curso da instrução processual, mediante a adoção de medidas próprias, não se revelando razoável, neste momento, transferir à agravante os efeitos gravosos decorrentes da execução de uma obrigação cuja exigibilidade se encontra, ao menos em tese, juridicamente controvertida.

Nesse ponto, cumpre destacar que a suspensão da exigibilidade das obrigações contratuais não implica reconhecimento de inexistência da dívida, mas apenas a paralisação temporária de seus efeitos, com o objetivo de preservar o resultado útil do processo, impedindo que a execução de um contrato cuja validade e eficácia estão sob discussão produza consequências potencialmente irreversíveis.

Com efeito, as contrarrazões recursais partem da premissa de plena autonomia entre os contratos de compra e venda e de financiamento, circunstância que, todavia, constitui precisamente o núcleo da controvérsia instaurada nos autos. Havendo plausibilidade na alegação de coligação contratual, não se mostra possível, em sede de cognição sumária, afirmar a higidez e exigibilidade plena das obrigações decorrentes do mútuo, sob pena de antecipação indevida do mérito.

Diante desse cenário, a manutenção da tutela recursal que suspendeu a exigibilidade das cobranças se revela medida adequada e proporcional, porquanto visa preservar a utilidade do provimento jurisdicional final, sem causar prejuízo irreversível à instituição financeira, que, em caso de improcedência dos pedidos, poderá retomar a exigibilidade integral do crédito.

Por fim, ressalto que a análise acerca da efetiva existência de vícios no produto, da extensão de eventual responsabilidade das rés e da configuração ou não da coligação contratual deverá ser realizada pelo juízo de origem, após a devida instrução probatória, não sendo possível, nesta fase, avançar sobre tais questões sem incorrer em indevida supressão de instância.

Diante do exposto,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de agravo interno e
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para, ratificando a liminar recursal concedida em ID 349415883, reformar a decisão agravada, reconhecendo a legitimidade passiva do BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A para integrar o polo passivo da demanda originária e manter a suspensão da exigibilidade das obrigações contratuais, bem como a vedação à prática de atos de cobrança coercitiva ou restrição creditícia fundados exclusivamente no inadimplemento das referidas obrigações, nos termos da decisão liminar anteriormente proferida, até ulterior deliberação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026